Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0719723-60.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela VIPLAN VIAÇAO PLANALTO LTDA em face da Decisão dessa Relatoria (id 28840829) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em razão do cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987, pelo do Superior Tribunal de Justiça. Nas razões recursais (id 29160022), o embargante “requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes para sanar a omissão e provê-lo com efeitos modificativos para improver o agravo reconhecendo a competência exclusiva do juízo da recuperação para atos tendentes a atingir o patrimônio da Embargante enquanto em trâmite a recuperação judicial, observando-se assim as reiteradas decisões do egrégio Superior Tribunal de Justiça”. Em contrarrazões (id 30014438), o DISTRITO FEDERAL sequer a rejeição dos embargos. É o relatório. DECIDO Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . Nesses termos, entendo que a decisão prolatada não comporta alteração por via do recurso de embargos de declaração. Na origem, O Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de penhora de imóvel formulado pela Fazenda Pública nos autos de n. 0720834- 36.2018.8.07.0016, com fulcro no artigo 313, inciso VIII, c/c o artigo 1.036, parágrafo 5o, ambos do Código de Processo Civil, bem como determinou a suspensão da execução até decisão ulterior do Superior Tribunal de Justiça, em razão da afetação do Tema 987 “Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial em sede de execução fiscal”, em razão da matéria tratada. Na decisão de id 28840829, esta Relatoria fez consignar que, ao contrário do que alegava do Distrito Federal, o feito de origem poderia sim ter sido afetado aguardando o julgamento da tese a ser firmada em sede de recurso repetitivo, na qual se discutia justamente a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial. Consignou também que, em razão do cancelamento da afetação do Tema Repetitivo 987, nos termos da proposta do Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, nos autos do Recurso Especial no 1694261, não conheceria do recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da perda de objeto do tema tratado do Agravo. Nesta oportunidade, a VIPLAN VIAÇAO PLANALTO LTDA alegando omissão na decisão proferida, opõe embargos de declaração para que o agravo interposto pelo Distrito Federal seja provido com efeitos modificativos, para reconhecer a competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para o julgamento do feito. O pleito não comporta provimento. Da detida leitura da decisão embargada é possível constatar que esta Relatoria apreciou somente a questão posta sub judice, uma vez que analisou as razões que embasaram o inconformismo do Distrito Federal manifestadas contra a decisão prolatada pelo Juízo 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, decidindo que a insurgência não comportava conhecimento em razão do cancelamento do tema 987 pelo Superior Tribunal de Justiça. Como se percebe, a decisão que deu ensejo à propositura do presente agravo de instrumento não tratou da competência do Juízo da Recuperação Judicial para o julgamento da ação de execução proposta pelo Distrito Federal. Em que pesem os vários arestos colacionados pelo embargante a respeito do tema referente à competência do Juízo Falimentar, insta salientar que o agravo de instrumento foi interposto pelo Distrito Federal com fulcro na decisão que terminou a suspensão da execução até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema 987, posteriormente cancelado. Vale ressaltar, ainda, que a apreciação do tema proposto nesta sede de embargos de declaração, competência do Juízo da Recuperação Judicial por essa Instância, configuraria supressão de instância, de modo que a pretensão do embargante não merece prosperar. Assim, por não vislumbrar qualquer vício na decisão embargada, REJEITO os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator